Tribunal: TJDFT
Processo: 0719340-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0719340-19.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: CLAUDIA BARBOSA DE MELO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Cláudia Barbosa de Melo, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas/DF, que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar e indeferiu o pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo nos autos da Ação Penal n.o 0705310-53.2019.8.07.0019 (ID 17163695 - Pág. 97/99). Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 27/10/2019, pela suposta prática dos crimes de homicídio na forma tentada e corrupção de menores, tendo sido denunciada como incursa nos delitos previstos no artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, e § 4o, c/c artigo 61, inciso II, alínea ‘h’, e artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, e artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, nos seguintes termos: “[...] No dia 27 de outubro de 2019 (domingo), por volta de 22h14min, na Quadra 110, lote 04, Recanto das Emas/DF, a denunciada, consciente e imbuída em unidade de desígnios com o adolescente E. V. B. S., com inequívoca intenção de matar, efetuaram chutes, socos e golpes com um segmento de madeira contra Raimundo Rodrigues dos Santos (com 74 anos de idade à época dos fatos), causando-lhe as lesões corporais conforme Laudo de Exame de Corpo e Delito n.o 44432/19. A morte do ofendido somente não ocorreu porque policiais civis impediram que a denunciada e o adolescente efetuassem mais golpes e porque a vítima recebeu socorro e atendimento médico. O crime foi praticado por motivo fútil, consistente no fato de Raimundo ter negado fornecer dinheiro e bebidas aos autores do crime, assim como em razão do ofendido ter pedido para Cláudia ir embora, pois ela estava quebrando garrafas de cervejas vazias. O homicídio foi realizado por meio cruel, pois a dupla efetuou diversos golpes de arma branca, em diversas partes do corpo da vítima, aumentando inutilmente o seu sofrimento e revelando uma brutalidade fora do comum. O crime foi cometido mediante emprego de recurso que, no mínimo, dificultou defesa por parte da vítima, uma vez que a denunciada e o menor infrator agrediram a vítima idosa em maior número utilizando-se de segmento de madeira com três pregos anexados. Apurou-se que, no dia dos fatos, Raimundo estava acabando de fechar seu Quiosque, quando CLÁUDIA e E. V. o abordaram pedindo-lhe cerveja e dinheiro, o que foi negado. Em razão disso, Cláudia pegou umas garrafas de cerveja e começou a quebrá-las. A vítima pediu para Cláudia ir embora, quando CLÁUDIA e E. V. agrediram-lhe com socos, chutes e com um seguimento de madeira com pregos anexados. Raimundo caiu ao chão, mesmo assim a dupla continuou com as agressões, causando-lhe as lesões corporais, conforme Laudo de Exame de Corpo e Delito supramencionado. As agressões somente cessaram em razão da aproximação de Agentes da Polícia Civil que estavam passando pelo local, evitando que eles desferissem mais golpes contra a vítima. [...]” O douto Juízo do Núcleo de Audiências de Custódias converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva. A Defesa impetrou o HC 0723539-21.2019.8.07.0000, tendo esta Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e à unanimidade, denegado a ordem em 18/11/2019, mantendo a prisão preventiva da paciente, para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas. Em 24/03/2020, o Juízo de origem manteve a prisão preventiva da paciente, indeferindo os pedidos da Defesa de substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar e de relaxamento da prisão por excesso de prazo (ID 17163695 - Pág. 97/99). No presente habeas corpus, a Defesa alega o excesso de prazo da prisão preventiva da paciente, tendo em vista que esta está presa desde 27/10/2019, ou seja, há 242 dias, sem que a Defesa tenha contribuído para o atraso da instrução, o que fere o princípio da duração razoável do processo e a Instrução n.o 1/2011 desta Corte. Sustenta, ainda, que ainda falta ouvir a vítima do crime, que possui mais de 74 anos de idade, de modo que não se sabe se esta dispõe de acesso à internet. Ademais, ressalta que a Penitenciária Feminina do Distrito Federal ainda não dispõe da estrutura necessária para realização das audiências por videoconferência. De outro lado, assevera que está demonstrado nos autos que a paciente possui filho menor de doze anos de idade, fazendo jus à prisão domiciliar, não como medida de proteção à acusada, mas sim à sua prole, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal. Pede o deferimento da medida liminar para converter a prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar ou, subsidiariamente, para relaxar a prisão preventiva da paciente, em ambos os casos sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares, como a monitoração eletrônica. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, para conceder a liberdade à paciente, mediante termo de comparecimento aos atos processuais. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. A Lei no 13.769, de 19/12/2018, entre outras disposições, incluiu o artigo 318-A no Código de Processo Penal, com a seguinte redação: “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.” No caso dos autos, o Juízo de origem indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base em fundamentação de acordo com a exceção legal para negar a substituição pretendida, uma vez tratar-se de delito cometido com violência ou grave ameaça, conforme dispõe o artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal. Dessa forma, não se detecta nenhuma ilegalidade manifesta a amparar o deferimento da medida liminar em habeas corpus. De outro lado, quanto à alegação de excesso de prazo, doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso dos autos, apesar do tempo que a paciente está presa, não é possível afirmar, de plano e neste juízo de cognição sumária, que a maior delonga decorreu de inércia do Judiciário, de modo que a questão não pode ser apreciada em sede de liminar, devendo-se solicitar as informações para examinar a tese no julgamento do mérito do writ. Ressalta-se, ademais, que a jurisprudência desta Corte vem sinalizando que a suspensão temporária das audiências como medida sanitária adotada para inibir a propagação do novo coronavírus não caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo, por se tratar de motivo de força maior, verbis: “[...] decorrendo a demora de atos do réu, de sua defesa técnica ou de motivos de força maior, como a pandemia de coronavírus, não há falar em relaxamento da prisão por excesso de prazo na formação da culpa.” (Acórdão 1242059, 07072732220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 18/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, eventual dilação de prazo da instrução criminal, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal e ensejar a soltura da paciente neste juízo de prelibação, recomendando-se que se aguardem as informações para análise em conjunto com as alegações trazidas na inicial, por ocasião do julgamento definitivo perante a Turma. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações ao Juízo a quo. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador